Tribunal: TJBA
Processo: 8060805-90.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8060805-90.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: CINTIA MANOELA BARBOSA RIBEIRO

Advogado(s)
:
JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NA VALORAÇÃO DAS PROVAS E OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO SUBSIDIÁRIO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. ACÓRDÃO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO. TELAS SISTÊMICAS E SELFIE INSUFICIENTES PARA COMPROVAR LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. QUANTUM INDENIZATÓRIO DEVIDAMENTE APRECIADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO EMBARGADO MANTIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível n. 8060805-90.2022.8.05.0001, em que figura como embargante BANCO C6 S.A. e como embargada CINTIA MANOELA BARBOSA RIBEIRO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer dos presentes embargos de declaração e rejeitá-los, nos termos do voto da relatora.